Tribunal: TJES
Processo: 0013882-67.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Requerimento de Apreensão de Veículo; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013882-67.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: JOSE PAULO VIEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

Acompanho o relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S/A
,

em face da r. sentença de fls. 126/128, proferida pelo d. magistrado da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação de busca e apreensão
” movida em face de
JOSÉ PAULO VIEIRA DOS SANTOS
, julgou improcedente o pedido inicial de busca e apreensão por ausência de regular constituição em mora da parte requerida.

Em suma, o apelante (fls. 138/147) sustenta que:
(I
)
“
Conforme se verifica dos autos, a procedência da demanda de busca e apreensão pleiteada para autorizar a busca do bem arrendado decorre do atendimento de importantes condições, quais sejam, a comprovação da mora e o inadimplemento do devedor. Desta forma, constata-se que o apelante cumpriu devidamente tais requisitos. carreando aos autos os documentos necessários”.

(II)

“
para a comprovação da mora, basta que a mesma seja enviada ao local do destino, qual seja, o mesmo endereço fornecido no contrato pelo réu, conforme demonstrado acima. Assim, conclui-se que o mesmo tomou ciência do teor da notificação, posto que a notificação foi enviada ao seu endereço”
;
(III)

“
a notificação fora encaminhada na data de 26/06/2018, sobre o débito pendente, referente a parcela vencida em 25/0412018 e subsequentes conforme consignado na notificação extrajudicial. Assim, quando da distribuição da ação de busca e apreensão, a parcela de n° 12, havia sido paga na data 13/08/2018, com mais de 2 meses de atraso. Ocorre que somente o pagamento da referida parcela não elidiu a mora que fora constituída com a notificação acostada aos autos, visto que na data do pagamento desta parcela já restavam vencidas as prestações de nº 13 (25/06/2018) e 14 (25/07/2018)”
;
(IV)

“
que somente quando a sentença nas ações de busca e apreensão decretar a improcedência do pedido, é que poderá ser aplicada a referida multa nas condições supracitadas. No entanto, no presente caso não cabe referida aplicação haja vista que sua imposição está em discordância com o próprio decreto que a regulamenta, pois a mesma não merece ser julgada improcedente vez que houve a devida constituição em mora do apelado”
;
(V)
“
embora tenha sido o Apelante condenado em honorários, foi o Apelado quem deu causa a ação, uma vez que, não cumpriu com suas obrigações contratuais”,
subsidiariamente, requer seja minorado o valor da condenação
.

Em breve histórico, o apelante, ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face do apelado em virtude do inadimplemento da parcela vencida em 25/04/2018, do contrato de alienação fiduciária em garantia celebrado entre as partes, constituindo o requerido em mora pelo valor integral do débito que afirmou ser de R$15.588,70 (quinze mil e quinhentos e oitenta e Oito reais e setenta centavos)

Em decisão à fl. 39, o magistrado
a quo
deferiu o pedido liminar, determinando a expedição do competente mandado de busca e apreensão, bem como, a citação do réu para purgar a mora e/ou para apresentar resposta escrita no prazo de quinze dias.

O réu foi citado pessoalmente por Oficial de Justiça, conforme se extrai da Certidão de fl. 42, bem como foi lavrado auto de busca e apreensão do veículo (fl. 43), em 11/01/2019.

Na sequência, o requerido apresentou contestação, afirmando a inexistência do débito pois as parcelas apontadas como vencidas e não pagas teriam sido devidamente quitadas. Como forma de comprovar o pagamento, colacionou aos autos os documentos de fls. 58/64.

Sobreveio a sentença recorrida, que julgou improcedente a ação de busca e apreensão, tendo o magistrado
a quo,
fundamentado que:
“
a parte requerida já havia efetuado o pagamento das parcelas vencidas (n° 11 e seguintes), antes do ajuizamento da presente ação, que ocorreu em 29/08/2018.”

Com efeito, a comprovação da regular constituição em mora do devedor é pressuposto processual da ação de busca e apreensão respaldada no inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, em conformidade com entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula nº 72, estabelecendo
que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
", e como constava a redação original do art. 3º do Decreto-Lei 911/1969, mantida com a redação introduzida pela Lei nº 11.043/2014, ao asseverar:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Tem-se, pois, que a comprovação da mora é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, cuja ausência enseja o indeferimento da inicial, quando não a extinção do processo, sem resolução de mérito.

No caso em análise, o magistrado de singela instância compreendeu que o requerido teria comprovado que as parcelas apontadas pelo recorrente como inadimplidas foram pagas pontualmente e que não havia quantia em atraso no momento da propositura da demanda.

Sucede contudo, que deve-se ter em lume que quando o devedor incorre em mora, há o vencimento antecipado do contrato e, com isso, deve haver o pagamento da integralidade da dívida contratada, conforme determina a lei, ou seja, o inadimplemento do contrato garantido por alienação fiduciária enseja seu vencimento antecipado, restando vencidas todas as parcelas, ainda que futuras. Em outras palavras, no momento da notificação opera-se o vencimento antecipado de toda a obrigação e a mora do devedor não é restrita apenas à parcela notificada, mas também à todas as vincendas, vale dizer, para afastar a mora, o apelado deveria ter efetuado o pagamento integral da dívida conforme o vencimento antecipado, e não apenas das parcelas inicialmente inadimplidas.

Observando os documentos colacionados pelo requerido como forma de demonstrar a ausência de impontualidade em relação as obrigações assumidas, tenho que os comprovantes de pagamento são praticamente
ilegíveis
no que diz respeito à verificação da data de pagamento.

Com esforço é possível verificar que as datas apontadas pelo recorrido para pagamento não se sustentam, a exemplo da parcela de nº 11 que o recorrido aponta como tendo vencimento em 25/04/2018 e que o pagamento teria sido efetuado em 22/04/2018, porém, o comprovante possui como data de pagamento
04/05/2018, portanto, em atraso.

Os documentos demonstram, ainda, que a 12ª parcela, que ensejou a notificação extrajudicial do recorrido, venceu
em 25/05/2018
e somente foi adimplida
em 13/08/2018
, de igual modo, a 13ª parcela, com vencimento em
25/06/2018
, foi paga apenas um mês depois, em
27/07/2018
. A 14ª parcela também teria sido confessadamente adimplida com atraso.

À vista dessas considerações, não há como considerar que o recorrido tenha comprovado a pontualidade no pagamento das parcelas do financiamento e, em se tratando de alienação fiduciária em garantia, nos termos do DL 911/69, havendo o atraso no pagamento de uma parcela, há o vencimento da integralidade do débito, sendo que tal advertência inclusive constou da notificação expedida pela parte autora.

Analisando a notificação extrajudicial, nota-se que ela é datada de 26/07/2018, constando que o requerido estava sendo cientificado do inadimplemento com relação a
“parcela com vencimento em 25/04/2018 em aberto, e as demais subsequentes”
Desta forma, no momento da expedição da notificação extrajudicial, já estavam vencidas as prestações com vencimento em maio (25/05/2018) e junho (25/06/2018).

Na notificação a requerente deixou claro que o pagamento de apenas uma das prestações vencidas não descaracterizaria a mora, tampouco seria considerado revogada a referida notificação. Desse modo, tendo o requerido realizado o pagamento de apenas uma prestação, ainda continuou em mora com a requerente,
vencendo-se antecipadamente as demais parcelas do contrato.

In casu
, salienta-se que as parcelas vencidas em maio de 2018 e em junho de 2018 foram pagas com mais de sessenta e mais trinta dias de atraso, respectivamente, restando evidente a ocorrência do vencimento antecipado da dívida, de modo que a notificação extrajudicial não se restringiu à parcela de número 11, mas também às demais subsequentes.

Ratifique-se que o requerido não pode pretender o afastamento das consequências do seu inadimplemento mediante a liquidação somente das parcelas atrasadas, por contrariar o conteúdo do §3º, do art. 2, do Decreto-Lei n° 911/1969, que estabelece o vencimento antecipado na hipótese de descumprimento das obrigações contraídas pelo contratante:

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

Neste contexto, o inadimplemento das obrigações contratuais acarreta o vencimento antecipado da dívida, facultando ao credor fiduciário a cobrança da totalidade do saldo devedor existente, razão pela qual, entendo que restaram devidamente comprovados os requisitos ensejadores da demanda, em especial, o inadimplemento e a mora do requerido.

Portanto, presente a mora do devedor, a procedência da busca e apreensão é a medida que se impõe, devendo ser reformada a sentença recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para julgar procedente a ação de busca e apreensão, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, de modo a consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial em favor do apelante.

Tendo em vista a sucumbência do réu, condeno-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo-se ressaltar, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, porque encontra-se amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita deferido tacitamente em primeiro grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS - MORA PERSISTENTE - VENCIMENTO ANTECIPADO. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora. Inteligência da Súmula nº 72 do STJ.

2.
No caso em análise, o magistrado de singela instância compreendeu que o requerido teria comprovado que as parcelas apontadas pelo recorrente como inadimplidas foram pagas pontualmente e que não havia quantia em atraso no momento da propositura da demanda.

3.

Sucede contudo, que deve-se ter em lume que quando o devedor incorre em mora, há o vencimento antecipado do contrato e, com isso, deve haver o pagamento da integralidade da dívida contratada, conforme determina a lei, ou seja, o inadimplemento do contrato garantido por alienação fiduciária enseja seu vencimento antecipado, restando vencidas todas as parcelas, ainda que futuras. Em outras palavras, no momento da notificação opera-se o vencimento antecipado de toda a obrigação e a mora do devedor não é restrita apenas à parcela notificada, mas também à todas as vincendas, vale dizer, para afastar a mora, o apelado deveria ter efetuado o pagamento integral da dívida conforme o vencimento antecipado, e não apenas das parcelas inicialmente inadimplidas.

4.
Observando os documentos colacionados pelo requerido como forma de demonstrar a ausência de impontualidade em relação as obrigações assumidas, nota-se que as parcelas vencidas em maio de 2018 e em junho de 2018 foram pagas com mais de sessenta e mais trinta dias de atraso, respectivamente, restando evidente a ocorrência do vencimento antecipado da dívida, de modo que a notificação extrajudicial não se restringiu à parcela de número 11, mas também às demais subsequentes.

5.
Neste contexto, o inadimplemento das obrigações contratuais acarreta o vencimento antecipado da dívida, facultando ao credor fiduciário a cobrança da totalidade do saldo devedor existente, razão pela qual, tem-se que restaram devidamente comprovados os requisitos ensejadores da demanda, em especial, o inadimplemento e a mora do requerido.

6.
Portanto, presente a mora do devedor, a procedência da busca e apreensão é a medida que se impõe, devendo ser reformada a sentença recorrida.

7.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.